Tribunal: TJDFT
Processo: 0749752-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 955 DO STJ AO CASO. TEMA ADEQUADAMENTE DISCUTIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS PELO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), definiu que “A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 1.1. Contudo, em sede de modulação de efeitos, ficou definido que: “para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
2. Ao enfrentar a questão, esta e. 1a Turma Cível, ainda na fase de conhecimento, definiu que o caso dos autos está enquadrado na modulação de efeitos determinada pelo STJ, consignando que os requisitos estipulados foram observados. 2.1. Na ocasião restou esclarecido que “Verificada, ainda no acórdão originário revisitado, a existência de previsão regulamentar para a inclusão de tais verbas tardiamente reconhecidas como remuneratórias no cálculo dos proventos, bem como demonstrado nos autos que os valores apurados foram recolhidos pela entidade previdenciária, deve aquele julgado ser mantido, por encontrar-se perfilado à tese fixada no precedente qualificado do c. STJ (tema 955).” (Acórdão 1153405, 20150111117445APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: 236/239).
3. O mero descontentamento com o resultado do laudo pericial produzido nos autos não é suficiente para desconstituir as conclusões obtidas pelo perito. As questões apontadas pela parte agravante foram adequadamente esclarecidas pelo expert, não havendo razões para o acolhimento das irresignações da parte agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.